Tribunal: TJMT
Processo: 1023856-27.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023856-27.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Administração, Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO - CNPJ: 13.138.622/0001-22 (IMPETRANTE), PROMOTORA DE JUSTIÇA DRA. MARIA FERNANDA CORRÊA DA COSTA (IMPETRADO), ASSOCIAÇÃO DO CONDOMÍNIO SAN MARINO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROMOTORA DE JUSTIÇA DO NUCLEO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA 17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL DE DEFESA DA ORDEM URBANISTICA E DO PATRIMONIO CULTURAL DA CAPITAL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO PERPETRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DEFESA DA ORDEM URBANÍSTICA – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE REMOÇÃO DE DEPÓSITO DE LIXO – INSTALAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA – DESCABIMENTO – EMPREENDIMENTO ENTREGUE – CORRESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL OU ABUSIVO NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em direito líquido e certo, quanto á permanência de depósito de lixo edificado sobre área verde e calçamento público; inexistindo ato ilegal ou abusivo, quanto à determinação de apresentação e projeto de remoção da edificação.

Não comprovado pelo Impetrante que a obrigação incumbe à incorporadora, de rigor o reconhecimento da responsabilidade solidária do condomínio; assegurado o direito de regresso, se for o caso.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO
,
contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pela Promotora de Justiça do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente, consubstanciado na instauração de inquérito civil e determinação de apresentação de projeto de remoção do depósito de lixo, do Residencial San Marino.

Sustenta a Impetrante que, a autoridade indigitada como coatora determinou a apresentação de cronograma de obras para remoção do depósito de lixo, no prazo de quarenta e cinco dias, por supostamente estar edificada em espaço público.

Assevera que, as incorporadoras se comprometeram, por meio de termo de ajustamento de conduta, a elaborar e apresentar para análise do Município, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos domésticos; inexistindo obrigação assumida pelo Residencial, que não fez parte do pacto.

Afirma que, sequer fora o responsável pela edificação da lixeira, ato este praticado pelas incorporadoras, com a devida anuência do Poder Público.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão da determinação de apresentação de cronograma de execução para demolição da lixeira. No mérito, requer a concessão da ordem, com o arquivamento do inquérito civil.

O pedido de concessão da liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada como coatora:

Esclarece a Impetrada que, desde fevereiro/2022, a Impetrante vem sendo notificada para a remoção do depósito de lixo edificado irregularmente em área verde e passeio público.

Defende que, a localização do depósito de lixo não fora objeto de Termo de Ajustamento de Conduta, Inquérito anterior, tampouco processo de execução ou embargos à execução, como quer fazer crer a Impetrante; inexistindo permissão do Ministério Público ou do Município de Cuiabá, no sentido de aprovação do projeto ou autorização de instalação do deposito em área pública.

Informa que, a lixeira fora edificada posteriormente à conclusão das obras do residencial.

O Estado de Mato Grosso se manifestou no id. 154441650.

A Ginco Urbanismo Ltda apresentou informações no id. 156843164.

A Gold Black Empreendimentos Imobiliários se manifestou no id. 157765691.

O Parecer Ministerial se manifestou pela denegação da ordem mandamental.

O Município de Cuiabá promoveu a juntada de documentos elaborados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (id. 160617661).

A Impetrante se manifestou no id. 161527663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo

no momento da impetração.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural da Capital, apura a edificação irregular do depósito de lixo do Residencial, uma vez que este estaria instalado em espaço público, construído fora dos limites do terreno particular e sobre o calçamento;
fato este confirmado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, atestando que o depósito está edificado sobre área verde
.

Da análise dos fatos, não se evidencia ilegalidade ou abusividade na determinação de apresentação de cronograma de obras, para a remoção do depósito de lixo.

A Impetrante não contesta o fato de que a edificação se encontra fora dos limites do residencial e que fora edificada em área pública. Busca atribuir a responsabilidade às incorporadoras. Sem razão.

Compulsando o feito, evidencia-se que, entregue o residencial, eventuais obrigações assumidas pelas incorporadoras, implicam no reconhecimento da reponsabilidade solidária do condomínio.

Assim, devem os condôminos buscar as incorporadoras para que, eventualmente, sanem as irregularidades, ou, cumpram as obrigações e posteriormente busquem o direito de regresso, se for o caso.

O que não se admite é a perpetuação da construção, em atendimento a interesses particulares, em área pública.

Feitas estas considerações, não vislumbro direito líquido e certo a ser amparado, a justificar o sobrestamento da determinação de apresentação de projeto para a remoção e edificação de um local para a coleta da resíduos sólidos.

Diante dos elementos coligidos ao feito, os indícios pairam no sentido de que a lixeira fora edificada posteriormente à conclusão das obras do Residencial, encontrando-se o depósito de lixo naquele local, pelo menos, desde o ano de 2014; fato que por si só, justifica a determinação de apresentação de um cronograma para a retirada da construção sobre a área pública e o calçamento.

Pretende o Impetrante, em verdade, tolher o Ministério Público em exercer o seu
múnus
, o que não se admite.

Por fim, não vislumbro que a via eleita seja a mais adequada ao acolhimento da pretensão, pois, o deslinde da controvérsia, acerca da abrangência da destinação de resíduos sólidos em termo de ajustamento de conduta, inquérito civil, ação judicial ou processo administrativo, demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via mandamental, em que a prova há de vir pré-constituída.

Se o suposto direito se mostra duvidoso, não pode ser amparado pelo
writ of mandamus
, de modo que a denegação da ordem mandamental se trata de medida imperativa, não fazendo
jus
o Impetrante, na perpetuação da situação há longa data, de edificação de depósito de lixo em área pública; especialmente se não evidenciada a suposta ilegalidade ou abusividade perpetrada pela Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística, no seu exercício de suas atribuições.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apurado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente.

2. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o artigo 3º, XX, do Código Florestal.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.” (N.U 1010776-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – INVASÃO DE ÁREA VERDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apurado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde urbana, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente
. (...)” (N.U 1002225-66.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, denego a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023